Tribunal: TJMT
Processo: 1035710-13.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035710-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), DEBORA ROSSETE MAURICIO MATOS - CPF: 038.570.761-43 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), P. M. M. - CPF: 124.277.521-85 (AGRAVADO), DEBORA ROSSETE MAURICIO MATOS - CPF: 038.570.761-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RISCO NUTRICIONAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEI ESTADUAL Nº 10.928/2019. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A MARCA COMERCIAL. RENOVAÇÃO TRIMESTRAL DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado e ao Município, solidariamente, o fornecimento da fórmula alimentar, a menor diagnosticado com alergia grave à proteína do leite de vaca (APLV), atribuindo ao Estado a responsabilidade primária pelo cumprimento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a existência de interesse processual diante da alegada ausência de prévio requerimento administrativo; (ii) aferir a presença dos requisitos da tutela de urgência para fornecimento de fórmula alimentar não padronizada pelo SUS; e (iii) examinar o direcionamento da obrigação entre os entes federativos e a possibilidade de vinculação a marca comercial específica.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui estatura constitucional, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF, abrangendo a assistência farmacêutica e nutricional necessária à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

4. A declaração emitida pela Farmácia Municipal informando que a fórmula prescrita não integra a lista de fornecimento público configura negativa administrativa expressa, apta a demonstrar o interesse de agir, afastando a tese de ausência de requerimento prévio.

5. Laudo médico subscrito por profissional habilitado descreve quadro clínico grave, com risco nutricional relevante e possibilidade de desnutrição, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do CPC, art. 300.

6. A Lei Estadual nº 10.928/2019 estabelece a obrigatoriedade de distribuição contínua e gratuita de fórmulas especiais a lactentes na rede pública estadual, reforçando a existência de política pública específica aplicável ao caso.

7. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

8. O fornecimento deve seguir as especificações técnicas do laudo médico, sem exigir marca específica, podendo ser substituído por equivalente.

9. A continuidade do tratamento depende da apresentação de nova prescrição médica a cada três meses, para fins de racionalização e controle.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A negativa administrativa quanto ao fornecimento de fórmula alimentar especial evidencia o interesse processual e autoriza a judicialização da demanda. O direito fundamental à saúde impõe aos entes federativos, solidariamente, o dever de fornecer fórmula nutricional especial a lactente com alergia grave, quando comprovada a necessidade por laudo médico. É vedada a vinculação do fornecimento a marca comercial específica, desde que assegurada equivalência técnica e renovação periódica da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, d; CPC, art. 300; Lei Estadual nº 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMT, N.U 1023445-76.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025, DJE 4.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1012272-84.2025.8.11.0055, proposta pelo agravado Pedro Mauricio Matos em desfavor do agravante e do Município de Tangará da Serra, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando aos requeridos, solidariamente, no prazo de 15 dias, o fornecimento da fórmula alimentar indicada no laudo médico (Neocate - 10 latas por mês), pelo prazo de 90 dias, facultando sua substituição por outra fórmula que contenha o mesmo princípio ativo, desde que precedida de laudo médico nesse sentido, atribuindo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pelo fornecimento.

O apelante sustenta, em síntese, a ausência de prévio requerimento administrativo, o que implicaria falta de interesse processual, à luz dos enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e do precedente do STF no Tema 350.

Argumenta que não houve negativa administrativa e que o serviço pleiteado é eletivo, não se enquadrando em urgência ou emergência, razão pela qual não se justificaria a intervenção judicial antes do decurso dos prazos razoáveis para atendimento pelo SUS.

Defende que admitir a judicialização sem prévia análise administrativa viola princípios constitucionais como isonomia, eficiência e moralidade, além de permitir que o Judiciário interfira indevidamente em políticas públicas de saúde.

Por fim, ressalta que o produto solicitado não integra a lista oficial do SUS, invocando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de prova robusta para afastá-la, motivo pelo qual requer a improcedência da demanda e a extinção do processo sem resolução do mérito.

A tutela de urgência recursal foi parcialmente deferida, “
tão somente para determinar que seja apresentada a renovação da prescrição médica a cada 3 meses, sob pena de suspensão do fornecimento do insumo
”.

A parte autora, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão que determinou o fornecimento da fórmula Neocate ao menor, destacando a urgência do tratamento, a hipossuficiência da família e o respaldo médico já comprovado. Sustenta que o direito à saúde é fundamental, de responsabilidade solidária dos entes federativos, e que o formalismo exigido pelo Estado não pode prevalecer sobre a vida e a dignidade da pessoa humana.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Conforme se extrai dos autos originários, ajuizou-se ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, objetivando o fornecimento da fórmula alimentar NEOCATE, diante do diagnóstico médico de alergia grave à proteína do leite de vaca (APLV) e do risco de desnutrição.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência, ordenando o fornecimento da fórmula no prazo de 15 dias, com observância das condicionantes estabelecidas.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, sustentando ausência de prévio requerimento administrativo, inexistência de urgência, inexistência de previsão no SUS e inadequação do produto pleiteado, postulando a reforma integral da decisão. Distribuído o recurso, vieram os autos conclusos para julgamento.

Da alegada ausência de interesse processual

O agravante sustenta a inexistência de prévio requerimento administrativo, sob o argumento de que a Administração não pode ser acionada judicialmente sem antes ser formalmente demandada. Todavia, tal assertiva não encontra respaldo nos autos.

Conforme documentado, há declaração emitida pela servidora da Farmácia Municipal, informando que a fórmula Neocate não integra a Relação Municipal de Medicamentos e, portanto, não é fornecida. Tal manifestação equivale a negativa administrativa expressa, satisfazendo o requisito do interesse de agir e afastando qualquer alegação de ausência de necessidade da via judicial.

Mérito

É fundamental ressaltar que o direito à saúde é garantido como direito fundamental pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, abrangendo a assistência farmacêutica (alínea "d" do inciso I do art. 6º da Lei nº 8.080/90), a fim de assegurar o acesso da população aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde.

O documento subscrito pela médica pediatra assistente (Dr. Lafaiete Loyola Netto - CRM/MT nº 1.498) descreve quadro grave, com irritabilidade intensa, edema em face, cólicas importantes, sangue nas fezes e risco de desnutrição. Tais elementos demonstram o perigo de dano iminente à saúde do lactente.

Embora o NAT tenha informado ausência de urgência em sentido estrito, reconheceu que o menor apresenta risco nutricional relevante, recomendando o uso da fórmula especial. A análise conjunta dos documentos evidencia que o quadro demanda atuação imediata, sobretudo pela condição de vulnerabilidade inerente a crianças em fase de aleitamento.

A probabilidade do direito encontra ainda amparo na Lei Estadual nº 10.928/2019, que determina o fornecimento gratuito e contínuo de fórmulas especiais para lactentes de até dois anos. A legislação estadual, ao estabelecer política pública específica, reafirma a obrigatoriedade do fornecimento quando presentes os requisitos clínicos, como ocorre no caso.

Diante desse cenário, seria incongruente acolher a tese recursal de ausência de previsão normativa ou de impossibilidade administrativa.

Portanto, considerando a comprovação médica da necessidade do suplemento, está caracterizado o
fumus boni iuris
, uma vez que há elementos que evidenciam a plausibilidade do direito pleiteado.

Soma-se a isso o
periculum in mora
, decorrente da urgência do tratamento e do risco de agravamento do estado clínico da criança, podendo comprometer a saúde e o desenvolvimento da criança, que necessita do suplemento alimentar específico para sua nutrição adequada.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que determinou o fornecimento de alimento especial Neocate para crianças gêmeas diagnosticadas com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) e gastroenterite.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a admissibilidade recursal; (ii) a legalidade da decisão que obriga o ente público a fornecer alimento especial não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir

3. Preliminarmente, foram rejeitadas as arguições de ausência de interesse processual e inépcia da inicial, porquanto: i. Configurou-se o interesse processual pela necessidade de intervenção jurisdicional após inexitosa tentativa administrativa; ii. A petição inicial apresentou pedido determinado, com exposição lógica dos fatos e fundamentos jurídicos.

4. No mérito, o direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, configura dever estatal fundamental, fundamentado no princípio da dignidade humana. A tutela jurisdicional evidenciou: i. Comprovação técnica da necessidade do alimento especial mediante laudo médico; ii. Urgência do tratamento para crianças com condição clínica específica; iii. Inexistência de protocolo específico do Ministério da Saúde para distribuição do insumo; iv. Registro do medicamento na ANVISA e avaliação favorável pela CONITEC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para: i. Delimitar os bloqueios judiciais ao menor orçamento entre três distintos; ii. Condicionar o custeio à comprovação trimestral de prescrição médica atualizada.

Tese de julgamento:

"1. O direito à saúde, enquanto garantia constitucional, impõe ao Estado o dever de fornecer tratamentos essenciais, mesmo que não padronizados pelo SUS, quando comprovada necessidade mediante laudo médico;

2. A solidariedade entre entes federativos permite que qualquer um deles seja acionado para garantir o direito à saúde;

3. O fornecimento de tratamento deve ser periodicamente reavaliado, com renovação de prescrição médica;

4. É possível a imposição de condicionantes ao fornecimento de tratamento médico para otimizar o uso de recursos públicos."

[...]
”

(TJMT - N.U 1023445-76.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Diante da urgência comprovada nos autos, revelada pelo quadro clínico grave, pela ausência de alternativa terapêutica eficaz e pelo risco imediato de agravamento nutricional e imunológico, não há espaço para aplicar a tese de prazo razoável sustentada pelo Estado, pois tal regra pressupõe situações eletivas e não emergenciais.

Em hipóteses como a presente, em que a demora no fornecimento do insumo compromete diretamente a saúde e a própria sobrevivência da criança, a tutela jurisdicional deve ser efetiva e imediata, sob pena de esvaziar a proteção constitucional ao direito fundamental à saúde.

Ademais, ressalta-se que deve ser assegurado o fornecimento do insumo pleiteado, sem preferência por marcas. Contudo, impõe-se ao ente responsável assegurar à paciente fórmula nutricional compatível com as características técnicas prescritas pela médica assistente, desde que observadas a composição à base de aminoácidos, a indicação para alergia à proteína do leite de vaca e as necessidades nutricionais da lactente, garantindo-se, assim, plena efetividade terapêutica, sem direcionamento a produtos ou fabricantes determinados.

Por fim, a continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação de pedido médico atualizado a cada três meses.

Do direcionamento da obrigação

Cumpre ainda destacar que a decisão recorrida reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, impondo ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Tangará da Serra, de forma solidária, a obrigação de fornecer o suplemento requerido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o STF, no Tema 793 da Repercussão Geral, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde.

Contudo, embora exista solidariedade constitucional, compete ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências estabelecidas na legislação do SUS e normas estaduais específicas.

O Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual n. 10.928, de 12 de agosto de 2019, que dispõe sobre a distribuição gratuita de fórmulas infantis especiais, inclusive aquelas destinadas a crianças com alergia à proteína do leite de vaca, instituindo política pública estadual específica para o fornecimento de leite com fórmulas especiais, que versa, em seu art. 1º:

“
É obrigatória a distribuição contínua e gratuita de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes pela rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso.
”

Assim, não se pode atribuir responsabilidade primária ao Município, devendo os entes requeridos, de forma solidária, assegurar o fornecimento do suplemento alimentar pleiteado.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar que o cumprimento da obrigação ocorra sem imposição de marca comercial específica, desde que asseguradas as necessidades do paciente, mediante apresentação periódica de relatório médico atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026